Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714102-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO ELSON COSTA ROCHA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pelo autor-recorrente contra o acórdão desta Turma que negou provimento ao seu recurso inominado por deserção. Alega o embargante que é beneficiário da gratuidade de justiça no processo e que em seu recurso inominado fez o pedido de gratuidade, o qual não restou analisado. Assim, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, com modificação do acórdão, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 14 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator